Tribunal: STF
Processo: Pet 11054
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de “ação cautelar incidental”, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vilmar Genir Hermes, em que se pretende a suspensão do processo nº 5002255-32.2013.404.7115/RS, em trâmite na Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, com fundamento na ADI 5.090, em que se discute a mesma matéria tratada no processo o qual se pretende a suspensão. 



    Na origem, trata-se de ação ajuizada perante o Juizado Especial Federal Cível, com o objetivo de obter a atualização dos valores depositados em conta vinculada do FGTS, com aplicação do INPC em detrimento da TR.



    Na petição inicial, o requerente narra que seu pedido foi julgado improcedente, de maneira a manter a incidência da TR como índice de atualização monetária.



    Alega-se que, atualmente, tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI 5.090, que trata especificamente da legalidade da TR como índice de correção de depósitos em contas vinculadas ao FGTS. 



    Com base na existência da ação mencionada, requer-se a suspensão do processo na origem, para aguardar o julgamento de mérito da ação de controle concentrado.



    Argumenta que a presente medida possibilitará resguardar o seu direito em caso de procedência da ação direta. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inviável o pedido.



    Isso porque o Processo nº 5002255-32.2013.404.7115/RS teve o seu trânsito em julgado certificado no dia 30 de março de 2019, conforme consulta processual realizada no Portal da Justiça Federal da 4ª Região. 



    Verifica-se, ademais, que a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, deferida nos autos da ADI 5.090, apenas ocorreu no dia 6 de setembro de 2019, ou seja, posteriormente ao trânsito em julgado do processo na origem, o que afasta eventual alegação de descumprimento pelo Juízo de origem de precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    Dessa forma, concluo que a presente “ação cautelar incidental” carece de interesse de agir, tendo em vista a ausência de utilidade do provimento judicial pleiteado. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Petição. Medida cautelar inominada. Questão de ordem. - O Plenário desta Corte, ao julgar o agravo regimental na petição 929 que consubstanciava medida cautelar inominada para dar efeito suspensivo a agravo contra despacho de não-admissão de recurso extraordinário, decidiu - atento à excepcionalidade da outorga desse efeito - que falta interesse de agir para propor medida cautelar inominada que vise a esse fim, ‘porquanto, ainda que concedido esse efeito suspensivo, permaneceria subsistente a eficácia do acórdão recorrido que indeferiu o registro, nada aproveitando aos peticionários essa concessão’, e isso porque ‘a concessão de efeito suspensivo ao agravo que ataca decisão de não-admissão de recursos não permite, por via de consequência, que se tenham esses recursos como provisoriamente admitidos para que se lhes dê também efeito suspensivo’. - A mesma falta de interesse de agir existe em caso como o presente, em que a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário contra decisão em agravo que manteve o despacho, agravado, de afastamento do Prefeito de seu cargo não retiraria a permanência da eficácia desse despacho. - Precedente da 2ª Turma em hipótese análoga à presente. Questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir o pedido de medida cautelar” (Pet 2.192 QO, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 02.02.2001; grifei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE DA PETIÇÃO. PRECEDENTES. 1. A concessão da medida cautelar na ADI 5.090 para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal esvazia o objeto da presente petição. 2. O trânsito em julgado dos recursos em que se requer o efeito suspensivo também implica a prejudicialidade da presente petição. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (Pet 8.277 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.10.2019; grifei)



    Ante ao exposto, nego seguimento ao pedido (art. 21, §1º, do RISTF). Prejudicado o pedido de medida cautelar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente